Tribunal: STF
Processo: ARE 1514900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DNPM. PESQUISA MINERAL. TAXA ANUAL POR HECTARE - TAH. RENUNCIA AO DIREITO DE EXPLORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. APELAÇÃO DESPROVIDA (...)”. (eDOC 48, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 20, IX; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o afastamento da cobrança de supostos débitos referentes à Taxa Anual por Hectare - TAH. Afirma-se a aplicação ao caso do entendimento firmado na ADI 2.586, na qual esta Corte declarou a constitucionalidade da referida taxa, em razão de se tratar de preço público, cujo pressuposto de cobrança consiste na efetiva exploração, pelo particular, de um bem da União.



    Argumenta-se ausência de fundamentação tendo em vista que o Tribunal a quo não explicitou a distinção entre o caso em apreço e o entendimento firmado na citada ADI. 



    Assevera-se que apenas a efetiva pesquisa mineral e, por conseguinte, a exploração, pelo particular, de um bem União, configura fato gerador da TAH. Alega-se que o fato gerador do preço público é a realização da pesquisa; e não a titularidade do Alvará de Pesquisa, que implica mero direito de pesquisar. 



    Aduz-se que, caso se entenda pela manutenção do pagamento da referida taxa, esta só pode ser exigida em relação ao período em que a área não se encontrava bloqueada a terceiros, em razão da renúncia aos Alvarás de Pesquisa, que produz efeitos imediatos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o afastamento da cobrança de débitos referentes à Taxa Anual por Hectare - TAH, ao argumento de que, por se tratar de preço público, ela não deve incidir quando inexiste exploração mineral. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “O caso em análise gira em torno da possibilidade de não sujeição da apelante ao recolhimento das TAH's relativas ao primeiro ano dos Alvarás de Pesquisa, eis que não houve efetiva exploração do patrimônio mineral da União. 



    Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece reforma, porque bem fundamentada, diante da inexistência de previsão legal quanto à cindibilidade da taxa de Anual por Hectare - TAH que é anual, não podendo haver a sua divisão proporcional.



    (...)



    Nesse sentido, reafirmo os termos da sentença: 



    "A renúncia aos direitos minerais está prevista no art. 22, II, do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), ad litteram : 



    Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes deste Código: 



    II - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final, tornando-se operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código. 



    Da taxa anual, por seu turno, trata o artigo 22, inciso II, a seguir reproduzido:



    Art. 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes pagamentos: (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 



    I - pelo interessado, quando do requerimento de autorização de pesquisa, de emolumentos em quantia equivalente a duzentas e setenta vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 ; (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 



    II - pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual , por hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral objetivada, extensão e localização da área e de outras condições, respeitado o valor máximo de duas vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 . (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)



    Assim, a despeito de a impetrante haver apresentado renúncia decorridos cinco meses da expedição dos alvarás, não há que se falar em cobrança proporcional da TAH, cobrança esta que contrariaria a sua própria natureza. A Portaria nº 22/1997, do Diretor-Geral do DNPM cuida, precisamente, da hipótese dos autos. Segue transcrição (com grifos acrescidos):



    (...)



    Observe-se que o período de pesquisa inicialmente postulado pela impetrante era de três anos, e a taxa exigida corresponde apenas a um período anual. 



    Realço, à guisa de conclusão, que há precedentes do Tribunal Regional Federal da 5ª Região desfavoráveis ao pleito da impetrante (...)”. (eDOC 48, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Mineração - Decreto-Lei 227/1967), assentou a inexistência de previsão legal a permitir cindibilidade da taxa de Anual por Hectare - TAH, a qual tem periodicidade anual, afastando sua divisão proporcional ao período em que se deu a exploração.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA ANUAL POR HECTARE -TAH. INADIMPLEMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 9.873/99 E CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.8.2014. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 914.635 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.4.2016)



    Por fim, no tocante à ausência de fundamentação, reitero a jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente